Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716157-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VALTER REGO DO MONTE JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DOIS DELITOS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. FOTOGRAFIAS. FILMAGEM. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LAD. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA (CERCA DE 800 QUILOS NA PRIMEIRA APREENSÃO E 300 QUILOS NA SEGUNDA). POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM PELA UTILIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LAD NOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIMES AUTÔNOMOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PROPORCIONALIDADE. ERRO MATERIAL. PREJUÍZO AO RÉU. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. INSTITUTOS DE NATUREZA DISTINTAS. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR DO §4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO E DE RECONHECIMENTO DE DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. PRISÕES PREVENTIVAS MANTIDAS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA A JUSTIFICAR A MEDIDA.PERDIMENTO DE BENS APREENDIDOS NO CONTEXTO DO CRIME DE TRÁFICO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para a caracterização crime de tráfico de entorpecentes, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de ter em depósito, guardar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, sendo irrelevante a inexistência concreta de comercialização da substância. 2. O crime de associação para o tráfico trata-se de delito autônomo que exige, para sua configuração, a comprovação do elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo, de caráter duradouro e estável, entre dois ou mais sujeitos de praticarem, com auxílio mútuo, delito de traficância previsto no art. 33, caput, e § 1o, e artigo 34 da Lei 11.343/2006. 3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico imputados na peça acusatória. 4. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos quando seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como quando inexistem indícios de interesse em prejudicar, sem motivos, os acusados. 5. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. 6. A quantidade elevada de droga é circunstância idônea para exasperação da pena-base, conforme previsto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Na espécie, houve apreensão de mais de uma tonelada de maconha, o que justifica a elevação da pena-base, já que apresenta, por si só, elevado grau de censurabilidade e alto poder de difusão. 7. Não há falar em bis in idem pela utilização da circunstância negativa prevista no artigo 42 da LAD para os delitos previstos nos artigos 33 e 35 daquela Lei, já que são crimes autônomos, isto é, o crime de associação para o tráfico não possui relação de interdependência com o delito de tráfico de drogas, de modo que a dosimetria tem de ser realizada de forma separada para cada um deles. 8. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 9. A individualização da pena-base não é feita de forma rígida e, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) a ser aplicada sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima prevista em abstrato. 10. O quantum de aumento pela agravante deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento por força de cada uma das agravantes. 11. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Readequação da reprimenda imposta a alguns dos réus. 12. Impõe-se a correção, de ofício, de erro material da sentença que prejudica o réu. 13. A confissão espontânea e a delação premiada, embora possam conferir benefícios ao acusado, possuem naturezas absolutamente distintas, o que afasta a aplicação analógica entre os institutos, a qual, aliás, esclareça-se, somente deve ser invocada para suprir eventuais lacunas existentes no ordenamento jurídico, não sendo essa a situação em análise, porquanto a atenuante da confissão espontânea resta devidamente estabelecida no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal. 14. Verificada a ausência dos requisitos cumulativos insculpidos no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, já que comprovada a dedicação a atividades criminosas pelos réus, incabível a incidência da causa de diminuição de pena. 15. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 16. A detração a ser considerada pelo Juiz na prolação da sentença é aquela que repercute apenas na aplicação do regime inicial de cumprimento da pena, tal como referenciado no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. 17. Inexistente alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar, inviável acolher o pedido para recorrer em liberdade, razão pela qual ratifica-se a decisão que decretou a prisão preventiva. 18. Impende salientar que a jurisprudência desta Corte, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão. 19. Um dos efeitos da condenação previstos no art. 91, II, do Código Penal, é a perda, em favor da União, dos instrumentos e do produto do crime, sendo impositivo o confisco e perdimento de quaisquer bens de valor econômico apreendido em contexto do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, segundo estabelece o art. 243 da Constituição Federal. 20. Acerca do perdimento de bens em decorrência do tráfico de drogas, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 647), assentou ser desnecessário, inclusive, verificar “a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga”. 21. Inviáveis os pedidos de restituição dos bens quando comprovadamente apreendidos no contexto do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 22. Apelações conhecidas. Negado provimento aos recursos interpostos por André Dias de Jesus, Isaac Varela Veloso, Bruna Félix da Silva, Lindolfo William de Carvalho Miranda e Fabiana B. Carvalho Nunes. Dado parcial provimento, tão somente para redimensionar as penas impostas, às apelações de Valter Rêgo do Monte Júnior, Joabe Oliveira Vaz, Flávio Ferreira de Souza e Thiago da Silva Pereira Barbosa. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a sua condenação. Afirma que a condenação foi alicerçada em presunções e conjecturas. Pede a sua absolvição. Requer a redução da pena para o mínimo legal. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pleiteia, ainda, a imediata soltura do recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indicada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Conforme Laudo de Perícia Criminal n. 55.497/2023, referente ao Exame de Informática do aparelho vinculado ao réu Flávio, há diversas conversas no grupo denominado “Bora Bora”, cujos participantes eram alguns dos integrantes da organização – Valter, Joabe Vaz, Flávio, Thiago e André, a respeito do transporte de drogas noticiado no Fato III da denúncia. Ainda a partir do aparelho apreendido do réu Flávio, constata-se vários áudios em que Valter, utilizando um prefixo do Paraguai com o intuito de dificultar as investigações, dá as coordenadas a serem seguidas por Flávio na viagem que trouxe 300Kg de maconha e restou interceptada pela equipe policial da 11a DP. Nesse contexto, não merece qualquer reparo a sentença que condenou o acusado Valter pelos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, por duas vezes, já que devidamente comprovada que o aludido réu exercia a liderança da organização responsável por trazer centenas de quilos de maconha para o Distrito Federal. Além disso, também foi dele a coordenação do transporte das duas cargas apreendidas com destino a Brasília, cujas condutas foram descritas nos Fatos II e III da denúncia, dando comando ao grupo. Nesse sentido, não há como acolher o pleito absolutório aventado pela defesa de Valter. (ID 66509664) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao pedido de fixação da pena no mínimo legal. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não reuniria condições de prosseguir, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Não conheço do pedido de soltura do recorrente, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023